Tribunal: TJSP
Processo: 1009154-51.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009154-51.2019.8.26.0554 Santo André Voto no 16.250-L
1
Registro: 2020.0000129617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009154-51.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
OLENICE ALVES DA SILVA, é apelado SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-51.2019.8.26.0554 -Voto no 16.250
2
Apelação Cível no 1009154-51.2019.8.26.0554
Apelante: Olenice Alves da Silva
Apelado: Semasa Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo Andre
Comarca: Santo André
Voto no 16.250
Ementa:
Processo civil. Pedido de produção de prova
pericial. Sentença de improcedência da ação
proferida no estado da lide e fundamentada
em informação unilateral da parte demandada. Cerceamento de defesa.
Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 357/362, proferida no estado da lide,
e cujo relatório é adotado, julgou improcedente a presente ação de
promoção de responsabilidade civil da administração.
Concluiu o julgado que a autarquia demandada não pode
ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor, tendo em vista que na
medida do relatório informativo de fls. 301/302, emitido pelos órgãos
técnicos da requerida, o refluxo das águas no imóvel não é causado por
problema na rede coletora de esgotos.
Apela o autor a reclamar a anulação da sentença porque
lhe foi vedada a produção da prova pericial necessária ao cumprimento do
ônus da prova (fls. 364/369).
O recurso foi processado e respondido (fls. 372/379).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009154-51.2019.8.26.0554 -Voto no 16.250
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A parte autora requereu expressamente a produção de
prova pericial para a demonstração dos fatos.
A r. sentença apelada, na medida em que foi proferida no
estado da lide e fundamentou o julgamento de improcedência em
informação unilateral produzida pela ré, concretizou cerceamento de
defesa.
Logo, e não obstante o respeito ao entendimento
adotado, a sentença deve ser anulada para que seja possível a produção
da prova pericial necessária à elucidação do fato.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator